Tribunal: STF
Processo: RE 540269
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E FIXAÇÃO DE 
   HONORÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.